Tribunal: TJBA
Processo: 8105243-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105243-07.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSON DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DO SUS. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PRÉVIA PARA EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RIGOR FORMAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. Na ação de produção antecipada de prova, não cabe indeferimento da petição inicial por ausência de indicação específica da especialidade do perito, quando demonstrado o cumprimento substancial da determinação judicial, com apresentação de quesitação compatível e indicação de profissional da área médica. A extinção do feito nessas hipóteses viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e do direito fundamental de acesso à prova. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando o indeferimento da petição inicial e determinando o regular prosseguimento do feito, com a produção da prova pericial e a efetiva exibição dos documentos médicos. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8105243-07.2022.8.05.0001, originários da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante GERSON DA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de afastar o indeferimento da petição inicial, anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar o regular prosseguimento do feito, com a produção da prova pericial requerida e a efetiva exibição dos documentos médicos solicitados, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado. Salvador, . S